Tribunal: TJDFT
Processo: 0723367-42.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723367-42.2020.8.07.0001 RECORRENTES: UBIRAJANE SANTOS DE ANDRADE, OLIVEIRA BELCHIOR RIBEIRO RECORRIDO: HIPÓLITO MOREIRA PAES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CESSÃO DE “DIREITOS”. ÔNUS PROBATÓRIO. PROVA DOCUMENTAL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Os demandados, ora apelantes, não alegaram a abusividade da cláusula que previu a aplicação de multa por inadimplemento. 1.1. A apelação, nesse ponto, veicula questão jurídica não deduzida no primeiro grau de jurisdição, e, por essa razão, não reúne requisitos de procedibilidade para que sejam conhecidas, sendo vedada a inovação recursal, o que evita a ocorrência de supressão de instância. 2. A questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste na verificação da necessidade de resolução do negócio jurídico, com a aplicação da multa decorrente do inadimplemento das obrigações convencionadas entre as partes. Deve também ser avaliada a legitimidade da pretendida reparação dos alegados danos morais e materiais. 3. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável ao caso em exame por ser expressivo o inadimplemento em relação ao valor global do contrato. 4. O negócio jurídico em exame previu expressamente que o vendedor não se responsabiliza pela eventual ocorrência de evicção. 4.1. A obrigação assumida pelo promitente vendedor não abarca a entrega dos bens livres e desembaraçados. 5. Diante do inadimplemento contratual atribuído aos adquirentes é admissível a resolução do contrato, com fundamento nos artigos 474 e 475, do Código Civil, em relação à referida obrigação, convertendo-a em perdas e danos, em virtude da impossibilidade de cumprimento da aludida obrigação de fazer após a cessão dos “direitos” a terceiro. 5.1. O valor das perdas e danos deverá ser apurado na ulterior fase de liquidação de sentença. 5.2. Os aludidos débitos deverão ser apurados na data do vencimento da obrigação, ou seja, em 26 de agosto de 2014 (um ano após a celebração do negócio jurídico). O valor apurado deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCAE, com fundamento no art. 406 do Código Civil, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês desde a data do inadimplemento. 5.3. Aplica-se a multa prevista na cláusula oitava do contrato. 6. O mero inadimplemento contratual, isoladamente, não configura dano material e moral passível de indenização. Para a determinação dos efeitos indenizatórios pretendidos é necessária a comprovação da violação às esferas jurídicas patrimonial e extrapatrimonial do contratante, o que, no caso em exame, efetivamente não ocorreu. 7. Recurso interposto pelo autor conhecido e desprovido. 8. Recurso interposto pelos réus conhecido em parte e parcialmente provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes preceitos legais: a) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 413 do Código Civil, sustentando a necessária redução da multa fixada por inadimplemento do contrato firmado entre as partes litigantes; c) artigos 421 e 422, ambos do Código Civil, salientando o advento do adimplemento substancial da avença, afastando-se a possibilidade de rescisão do contrato celebrado; d) artigo 475 do Código Civil, requerendo o retorno das partes ao status quo ante, com a restituição integral das quantias já pagas, devidamente corrigidas a partir do desembolso, sob pena de gerar enriquecimento sem causa da parte que as recebeu. Alegam, ademais, a existência de divergência jurisprudencial, quanto às teses descritas nas alíneas “b” e “d”, colacionando julgados do TJPR, do TJRJ e do TJSC para demonstrá-la. Por fim, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455 (ID 45704666). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porquanto “não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp n. 1.765.436/PE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 21/5/2019)” (AgInt no REsp n. 1.986.209/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 10/8/2022). Melhor sorte não colhem os insurgentes em relação à salientada negativa de vigência ao artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “as questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.768.573/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2022). Tampouco cabe dar curso ao apelo com base na exposta inobservância aos artigos 413, 421, 422 e 475, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das cláusulas contratuais, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Cumpre acrescentar que tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No tocante ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018, e AgRg na MC 20999/MT, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 7/10/2022). Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado nos autos. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005